Tribunal: TJSP
Processo: 0008402-92.2006.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Intuito de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões relevantes para o julgamento do feito foram objeto de análise pela turma julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores – Inconformismo quanto ao mérito que não justifica

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, contradição e obscuridade – Intuito de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões relevantes para o julgamento do feito foram objeto de análise pela turma julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para interposição de recursos junto aos Tribunais Superiores – Inconformismo quanto ao mérito que não justifica a interposição dos embargos.

EMBARGOS REJEITADOS.